Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-80.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - INDICAÇÃO DE CONDUTOR PRINCIPAL - SINISTRO SOB CONDUTOR DIVERSO. ALTERAÇÃO DO RISCO - NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, apresentada pela MAFRE SEGUROS GERAIS S.A., sob o argumento de necessidade do depoimento pessoal da condutora do veículo, filha dos autores, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., porquanto o artigo 7o Parágrafo Único do CDC estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor e, fazendo o requerido parte da cadeia de fornecedores do serviço, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é justificada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos do art. 422 do Código Civil "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
4. A declaração da autora (ID 193585304) de que sua filha era condutora eventual do veículo, não é razão suficiente para eximir a seguradora do dever de indenizar o sinistro se não demonstrada a agravação do risco e não comprovada a má-fé nas informações do questionário.
5. A corroborar tal entendimento milita ainda o argumento de que a apólice admitia a cobertura securitária para condutor(es) menor(es) de 26 anos, que não seja o condutor principal e utilize o veículo até duas vezes na semana (ID 60523500 - Pág. 2). Por certo, tal informação, já foi levada em conta quando da avaliação do risco para o cálculo do valor do prêmio. Este tem sido o entendimento desta Casa e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, como ilustram os acórdãos no 1078396, da Segunda Turma Recursal, relator Dr. Arnaldo Corrêa Silva, Publicado no DJE: 06/03/2018; no 1097084, da Primeira Turma Recursal, Relatora Dra. Soníria Rocha Campos D'assunção, publicado no DJE : 25/05/2018; no 856.832, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, publicado no DJE : 27/03/2015 e Resp 1.210.205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.
6. Assim, o fato de a filha da segurada conduzir o automóvel no momento do sinistro, somada à informação do questionário de que esta poderia ser a condutora, mesmo que eventualmente, não caracteriza o agravamento do risco e nem a má-fé da segurada. Conforme bem exposto na r. sentença: “(...) verifica-se que não houve prestação de informação inverídica no momento da contratação do seguro, mas sim respostas genéricas da autora aos questionamentos da auditoria, sem que a seguradora promovesse qualquer outra diligência para demonstrar que, de fato, houve quebra do perfil”.
7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.